Tribunal: TJDFT
Processo: 0747478-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a expedição de requisitórios da parcela incontroversa em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser expedido requisitório da parcela incontroversa do débito, considerando a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que a decisão agravada deferiu a expedição de requisitórios da parcela incontroversa, com base em dispositivos legais e entendimento jurisprudencial que permitem a execução parcial do título judicial transitado em julgado.
4. A alegação de inexistência de parcela incontroversa e de inexigibilidade do título judicial não procede, pois a decisão de mérito já transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível (CPC, art. 502).
5. A tese de "coisa julgada inconstitucional" deve ser arguida, debatida e decidida em ação rescisória, motivo pelo qual não tem cabimento a postulação feita, em procedimento de cumprimento de sentença, de suspensão de exigibilidade do título executivo judicial exequendo, em especial porque a ação autônoma de impugnação não foi conhecida pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A propositura de ação rescisória não torna controversa a totalidade do débito reclamado por força do título executivo judicial cuja desconstituição é postulada, motivo pelo qual não tem cabimento, em cumprimento individual de sentença coletiva já transitada em julgado, o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito. Possível, assim, a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa do débito, especialmente porque para a demanda rescisória não foi firmado juízo positivo de admissibilidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502. CF/1988, art. 100, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 09.12.2024, p. 20.12.2024.